Tribunal: TJBA
Processo: 8000474-07.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000474-07.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

APELADO: RAILDA MARIA DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA CAIO MUSSOLIN, SHEILA HIGA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE REFERÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO.

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PREVISÃO DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA EM LEI LOCAL.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC Nº 101/2000). LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL.

TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.075). INOPONIBILIDADE AO DIREITO DO SERVIDOR.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REFORMA DO CAPÍTULO. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: A VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO IMPEDE O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR, SENDO ESTE UM DIREITO SUBJETIVO PREVISTO EM LEI. A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM PATAMAR MÁXIMO REQUER FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, DEVENDO SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº: 8000474-07.2016.8.05.0114

ANO DA DECISÃO: [ANO DA DECISÃO]

SÚMULAS E PRECEDENTES: TEMA 1.075 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
em face de sentença que o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias a
servidora pública municipal (professora)
. O pleito originário visava à implementação de
progressão funcional
por mudança de referência, ao pagamento de verbas decorrentes de
redução indevida de carga horária
e à quitação de valores relativos à
aplicação tardia de reajustes do piso do magistério
. O juízo de primeiro grau, reconhecendo a revelia do ente municipal, julgou os pedidos procedentes. O Município Apelante recorre, arguindo, em síntese, a impossibilidade financeira de arcar com a condenação por violação à
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
e a ausência de fundamentação para a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se a superação dos limites de gastos com pessoal, previstos na
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000)
, constitui óbice legítimo à concessão de
progressão funcional
a servidor público que preencheu os requisitos previstos na legislação municipal; e
(ii)
verificar a correção da fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência
em seu patamar máximo, em desfavor da Fazenda Pública, sem fundamentação pautada nos critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional da servidora é um direito automático, conforme Lei Municipal nº 271/2009. A alegação de ofensa à LRF não procede, visto que a progressão é exceção legal, conforme Tema 1.075 do STJ. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, dada a simplicidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, o recurso de apelação é
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, para reformar a sentença apenas no capítulo referente aos honorários de sucumbência, fixando-os nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, a serem apurados sobre o valor da condenação em fase de liquidação, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

TESES DE JULGAMENTO:

"1. A superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não constitui fundamento idôneo para obstar a concessão de progressão funcional a servidor público, por se tratar de direito subjetivo decorrente de determinação legal, enquadrado na exceção prevista no art. 22, parágrafo único, I, da referida lei complementar, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.075." "2. A fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, quando a causa não apresentar elevada complexidade, sendo necessária fundamentação concreta para a sua exasperação, nos termos do art. 85, § 2º, do mesmo diploma."

Dispositivos Legais Relevantes Citados:

Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 11. Lei Municipal nº 271/2009 (Plano de Carreira do Magistério de Itacaré), arts. 15 e 16.

Jurisprudência Relevante Citada:

Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.075.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000474-07.2016.8.05.0114, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ITACARÉ, e, como apelada, RAILDA MARIA DOS SANTOS E SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença apenas no que tange aos honorários de sucumbência, fixando-os nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, a serem definidos sobre o valor da condenação em fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC), mantendo-se inalterados os demais termos da decisão vergastada.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)